Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-37.2020.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000459-37.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diárias e Outras Indenizações, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIANE RIBEIRO ROMAO - CPF: 025.882.791-20 (APELADO), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROFESSORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO EM RAZÃO DA ESTABILIDADE GESTACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Ação ajuizada contra o Município de Guarantã do Norte, buscando a anulação de contrato temporário de professora, celebrado em 14/02/2018, com término em 31/12/2018, e prorrogado por 180 dias devido à estabilidade gestacional, permanecendo a autora até 31/12/2019. A autora pleiteia o reconhecimento da nulidade do contrato e o pagamento de verbas trabalhistas suprimidas. Sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos da autora.

II.
Questões em discussão

2. Existem duas questões em discussão: (i) preliminarmente verificar a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que o município havia requerido a produção de provas; (ii) no mérito verificar a legalidade do contrato temporário e se houve desvirtuamento que justificaria o pagamento de verbas trabalhistas, como FGTS e férias.

III.
Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado está dentro da discricionariedade do magistrado, conforme art. 355 do CPC/2015.

5. A matéria é eminentemente de direito, e as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento. Não há necessidade de produção de provas adicionais, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A contratação temporária da autora atendeu aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, como previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

7. A prorrogação do contrato, devido à estabilidade gestacional, não caracteriza desvirtuamento da contratação temporária. A relação permaneceu válida e legal, sendo indevidos os direitos trabalhistas típicos do regime celetista.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora.

Tese de julgamento:
"
Não comprovado o desvirtuamento do contrato temporário, não faz jus o servidor ao recebimento das verbas trabalhistas típicas de vínculo celetista
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; L. 167/1997, do Município de Guarantã do Norte.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1645635/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, na
Reclamação Trabalhista c/c Anulação de Contrato Temporário
n. 1000459-37.2020.8.11.0087, ajuizada por
JOSIANE RIBEIRO ROMAO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários realizados entre as partes, condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de depósito do FGTS e das férias integrais, 1/3 das férias integrais, férias proporcionais, acrescido de 1/3, décimo terceiro salário e decimo terceiro proporcional.

O apelante alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, arguindo que manifestou seu desejo em produzir provas e não houve análise do Juízo
a quo
. No mérito, defende a legalidade na contratação, pugnando pela reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões em id. 182748656.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 185648183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Josiane Ribeiro Romão ajuizou reclamação trabalhista c/c anulação de contrato temporário em face da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, alegando que foi celebrado contrato de servidor temporário entre as partes, assinado em 14/02/2018, tendo como termo final 31/12/2018, prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias em virtude do período gestacional e a estabilidade provisória, continuando a laborar após a licença até 31/12/2019.

Defende a nulidade do contrato temporário, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade dos contratos, bem como que seja recolhido o FGTS e todas as verbas suprimidas ao longo da relação contratual.

Devidamente citado, o Município apresentou contestação, defendendo a legalidade dos contratos temporários, arguindo a regularidade das contratações realizadas, somada à completa ausência de demonstração de desvirtuamento nos contratos celebrados.

Intimada, a autora apresentou impugnação à contestação.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a Fazenda Pública requereu pela realização de prova testemunhal, por outro lado, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio, em 14/07/2023, sentença na qual o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme relatado alhures.

Inconformado, o Município de Guarantã interpôs recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, embora o apelante tenha manifestado interesse na produção de provas, o julgamento antecipado da lide pelo magistrado
a quo
encontra-se dentro de sua esfera de discricionariedade, quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso em tela, a matéria debatida é eminentemente de direito, não demandando dilação probatória. As provas documentais juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a embargante não ofereceu nenhum elemento de convicção a fim de deixar clara a imprescindibilidade de juntada de documentos, que não foram anexados à petição inicial, afastando, assim, o cerceamento de defesa, de modo que a revisão de tal conclusão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021 - destaquei).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante.

·

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da contratação temporária da autora pelo Município de Guarantã do Norte e, por conseguinte, ao direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que não houve desvirtuamento do contrato temporário celebrado entre as partes, pelos fundamentos que passo a expor.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

No caso em tela, verifica-se que a autora foi contratada temporariamente pelo Município após aprovação em processo seletivo simplificado, para exercer a função de professora, nos anos de 2018 e 2019.

O contrato inicial foi celebrado em 14/02/2018, com prazo de vigência até 31/12/2018. Ocorre que, em razão da estabilidade gestacional que faz jus a autora, houve a prorrogação do contrato por mais 180 dias, através de termo aditivo.

Após o término desse período, a autora permaneceu contratada até 31/12/2019, em razão da necessidade excepcional da administração pública, visto que o termo final da licença se deu em meio ao período de ano letivo, sendo de extrema necessidade à Fazenda Pública Municipal a permanência da autora para atuar na área da educação municipal.

Nesse contexto, entendo que estão presentes os requisitos constitucionais para a validade da contratação temporária, quais sejam: a) previsão legal; b) prazo determinado; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional.

In casu
, a contratação temporária da autora atendeu aos requisitos constitucionais. O prazo inicial do contrato era determinado (até 31/12/2018), havendo prorrogação em razão da estabilidade gestacional.

Além disso, a permanência da autora até 31/12/2019 deu-se por necessidade excepcional da administração, não descaracterizando a natureza temporária da contratação.

Desse modo, não se verifica o alegado desvirtuamento do contrato temporário. A contratação atendeu aos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade.

Friso, ainda, que no âmbito municipal, a Lei do Município de Guarantã do Norte n. 167, de 19 de março de 1997, que dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, e dá outras providências
,
assim traz em seu art. 2o:

“
Art. 2o Considera-se, para fins desta Lei, necessidade temporária de excepcional interesse público
:

I - Assistência a situações de calamidade pública e de estado emergencial;

II - Combates a surtos endêmicos;

III - Realização de recenseamentos;

IV - Admissão de professor substituto e professor visitante;

V - Atividades médicas, odontológicas e todas aquelas de que dependa a assistência à saúde pública, inclusive limpeza urbana;

VI - Execução de serviços, por profissional técnico especializado, de notório conhecimento”.

O art. 4o, § 2o, do mesmo diploma legal preleciona:

“Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos máximos:

I - Seis meses, no caso do inciso I, do Artigo 2o;

II - Doze meses, no caso dos incisos II e III, do Artigo 2o;

III - Doze meses, nos casos do inciso IV, do Artigo 2o;

IV - Até dois anos, nos casos dos incisos V e VI, do Artigo 2o.

(...)

§
2o No caso do inciso IV deste artigo
,
os contratos poderão ser prorrogados, desde que o prazo total não ultrapasse a dois (02) anos”
.

Observa-se, portanto, que o contrato celebrado respeitou o limite estabelecido pela lei municipal, demonstrando, mais uma vez, a legalidade e validade do contrato temporário firmado entre a parte autora e a Fazenda Pública Municipal.

Por conseguinte, não configurado o desvirtuamento da contratação temporária, não assiste razão à autora quanto ao pleito de verbas trabalhistas típicas de vínculos celetistas, como FGTS e férias.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que servidores contratados temporariamente não fazem jus a verbas rescisórias típicas do regime celetista, salvo nos casos em que há o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020 - destaquei).

Desta forma, não verificado o desvirtuamento da contratação temporária, não há que se falar no recebimento das verbas requeridas pela autora na presente ação, visto que o contrato se mostra válido e legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos inicias. Inverto o ônus da sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024